Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-14.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação regressiva. Transporte de mercadorias. Ocorrência de avarias nos produtos transportados. Hipótese de sub-rogação legal. Responsabilidade civil da transportadora em reembolsar os valores pagos pela seguradora-autora diretamente à empresa importadora dos produtos. Valor da indenização, objeto desta lide, que não se confunde com a quantia já indenizada pela seguradora da transportadora à

Ementa:
Ação regressiva. Transporte de mercadorias. Ocorrência de avarias nos produtos transportados. Hipótese de sub-rogação legal. Responsabilidade civil da transportadora em reembolsar os valores pagos pela seguradora-autora diretamente à empresa importadora dos produtos. Valor da indenização, objeto desta lide, que não se confunde com a quantia já indenizada pela seguradora da transportadora à importadora. Recurso da ré improvido, e provido o recurso da denunciada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000805216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001757-14.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são
apelantes NOVA SAFRA TRANSPORTES LTDA e HDI GERLING
SEGUROS INDUSTRIAIS S/A, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso da
denunciada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
2
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562
Apelantes: Nova Safra Transportes Ltda e HDI GERLING
SEGUROS INDUSTRIAIS S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Santos
Voto no 44662
Ementa.
Ação
regressiva.
Transporte
de
mercadorias. Ocorrência de avarias nos produtos
transportados. Hipótese de sub-rogação legal.
Responsabilidade civil da transportadora em
reembolsar os valores pagos pela seguradora-
autora diretamente à empresa importadora dos
produtos. Valor da indenização, objeto desta lide,
que não se confunde com a quantia já indenizada
pela seguradora da transportadora à importadora.
Recurso da ré improvido, e provido o recurso da
denunciada.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido deduzido na inicial, "para CONDENAR a
Ré ao pagamento de R$ 51.060,41, corrigido monetariamente
pela Tabela Prática do TJSP desde o efetivo pagamento, com
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da
sucumbência operada, condeno a Ré ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos
patronos da autora, ora fixados em 10% sobre o valor total da
condenação, com fundamento do art. 85 e §§ do CPC. Na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
3
sequência, nos termos da fundamentação supra, JULGO
PROCEDENTE a DENUNCIAÇÃO À LIDE, para o fim de
CONDENAR a denunciada, nos termos do art. 125, II, do
CPC, a ressarcir a Ré na integralidade dos valores da
condenação (R$ 51.060,41), incluindo a correção monetária e
os juros moratórios. Em razão da sucumbência na denunciação
da lide, condeno a denunciada ao pagamento de eventuais
custas da denunciação e em honorários sucumbenciais em
favor dos patronos da Ré/denunciante, arbitrados, por
equidade, em R$ 2.000,00. Observe-se que, nos termos da
fundamentação supra, a execução do julgado poderá dar-se
diretamente em face da seguradora, no tocante aos danos
materiais, a teor do que dispõe a Súmula 537 do STJ, sempre
observado os limites da apólice de seguro" (fls. 389/390).
Apelam a requerida e a denunciada, procurando modificar o
resultado do julgamento. Os recursos foram processados com
as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu apelo, a transportadora requerida
suscitou a nulidade das provas apresentadas em língua
estrangeira às fls. 78/99, posto que desacompanhadas de
tradução juramentada.
Entende que a r. Sentença seria nula pois não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
4
teceu qualquer consideração a respeito da tese de defesa
apresentada às fls. 149/162, no sentido de que acionou a sua
seguradora (HDI Global Seguros S/A) a mesma promoveu a
integral e completa indenização diretamente à Unifi do Brasil
Ltda. por todos os prejuízos advindos do acidente ocorrido no
dia, com o pagamento de indenização da ordem de R$
189.621,76, correspondente ao valor da carga transportada e
mais os impostos incidentes sobre dita mercadoria.
Aduziu
que
o
pagamento
realizado
diretamente à Unifi do Brasil Ltda. implica em quitação e
extinção de toda e qualquer obrigação de pagamento
relacionada ao sinistro objeto da lide.
Afirmou que o pagamento realizado pela
requerente à Unifi ocorreu em 09/08/2018, momento posterior
ao pagamento da indenização pela HDI, que se deu em
1o/06/2018.
Sustentou que, ao que tudo indica, a empresa
Unifi do Brasil Ltda. percebeu dupla indenização securitária,
decorrente daquele único sinistro ocorrido no dia 19/02/2019,
de modo que o pagamento realizado pela demandante à sua
segurada deve ser resolvido diretamente com a mesma.
Destacou que requereu em contestação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
5
atualização do capital segurado, a fim de se combater os efeitos
nefastos da inflação sobre o capital segurado, mas a r. sentença
omitiu-se sobre tal ponto, persistindo tal omissão mesmo após
o aviamento de embargos de declaração pela ora apelante.
Assim, caso seja mantida a condenação
imposta na origem, pede que o capital segurado seja
devidamente corrigido pelos índices da Tabela Prática deste
Tribunal até a data do efetivo pagamento da eventual
indenização devida nestes autos.
Ademais,
salientou
que
a
seguradora
litisdenunciada HDI tem o dever contratual de reembolsar
todos os valores das custas e honorários de advogado que a
apelante vier a incorrer por força de sentença judicial, como se
infere do §1o do artigo 40 da apólice de seguro (fls. 199).
Outrossim,
assevera
que
honorários
advocatícios devem ser fixados de acordo com o §2o do artigo
85 do Código de Processo Civil, sendo que os R$ 2.000,00
fixados importariam em aviltamento ao trabalho dos patronos
da recorrente.
Apelou também HDI Global Seguros S/A,
afirmando que a petição inicial seria inepta, pois a autora não
teria demonstrado o que realmente postulava, especialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
6
quanto ao valor postulado, na medida em que foi a apelante
HDI quem vendeu os salvados, não a apelada.
Aditou que "na inicial a Apelada não explica
como chegou ao valor pleiteado, porém o que se pode concluir,
pela leitura dessa peça, é que o valor refere-se à carga em si.
Tanto é que o cálculo da indenização acostado às fls. 130 não
fala apenas sobre os impostos. Pelo contrário, o cálculo refere-
se à carga em si e o único desconto foi pertinente ao valor do
container" (fls. 444).
"Pelo cálculo acima, entende-se que a Apelada
multiplicou o valor do container (USD 41.437,57) pelo valor
da Importância Segurada (USD 495.323,32) e dividiu o
resultado pelo valor da mercadoria (USD 372.938,17) e chegou-
se ao montante de USD 55.035,91. Desta quantia, foi subtraído
o valor do container (USD 41.437,57) e, então, foi tido como
prejuízo final o montante de USD 13.498,34. Convertido esse
valor para a moeda nacional, tendo como base a cotação do
dólar no dia 31/07/2018, a quantia final foi de R$ 51.060,41 - e
este foi o valor indenizado pela Apelada" (fls. 445).
Destacou que, no conhecimento de transporte,
o valor da carga é de R$ 151.697,41.
Entende que é parte passiva ilegítima, eis que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
7
já realizou o pagamento integral do prejuízo sofrido pela
segurada da apelada, não sendo cabível impor à apelante o
pagamento em duplicidade.
Consignou que a recorrida sabia que a
apelante estava realizando a regulação do sinistro, pois tal fato
constou expressamente no Relatório de Regulação da Global
Comissária de Avarias Ltda., empresa contratada pela apelada
para verificar o caso em comento (fls. 114/120).
Desta forma, argumenta que, antes de realizar
o pagamento para sua segurada, a recorrida deveria ter se
certificado de que a indenização não havia sido feita pela
apólice da transportadora.
Ressaltou que a indenização realizada pela
apelada está muito abaixo do montante do prejuízo que foi
efetivamente sofrido pela UNIFI, sendo que do Relatório de
Regulação da própria Apelada é feita a composição do prejuízo
conforme a nota fiscal, a qual determina como valor
indenizável a quantia de R$ 151.697,42.
"Se não bastasse, em decorrência da perda
total das mercadorias, a UNIFI DO BRASIL LTDA. também
sofreu um prejuízo em razão dos impostos que teve que arcar
em decorrência da nacionalização da carga. Lembre-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
8
nacionalização já havia sido realizada antes da ocorrência do
sinistro. Por isso, a UNIFI DO BRASIL LTDA. arcou, em
23/05/2018, com o pagamento de R$ 38.060,15 (trinta e oito
mil sessenta reais e quinze centavos), conforme faz prova o
Documento de Arrecadação Estadual e comprovante de
pagamento às fls. 313-315. Pois bem. Somando-se o valor total
das mercadorias em questão além do pagamento dos impostos,
a HDI GLOBAL SEGUROS S.A. arcou com todos os
prejuízos que foram sofridos pela UNIFI DO BRASIL LTDA.,
na quantia total de R$ 189.621,76 (cento e oitenta e nove mil
seiscentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos),
conforme se verifica às fls. 241-242." (fls. 449).
Aditou
que,
em
consonância
com
os
documentos acostados às fls. 316/319, as mercadorias
avariadas a título de salvados para a ZANINI, CURTIS & CIA
LTDA., pelo valor de R$ 66.500,00, por ter sido essa a melhor
proposta.
Assinala que não pode ser responsabilizada
por verbas adicionais que constam no seguro de Transporte
Internacional, inclusive porque, em consonância com o artigo
750 do Código Civil, a responsabilidade da transportadora fica
limitada ao valor constante do conhecimento.
Por argumentação, pediu que a correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
9
monetária incida a partir do ajuizamento da ação, pois não se
trata, na espécie, da prática de ato ilício.
Pois bem.
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
de
nulidade da r. Sentença, posto que a mesma examinou as
alegações apresentadas pelas partes, consignando-se os
fundamentos pelos quais as lides principal e a secundária foram
julgadas procedentes.
Os
documentos
que
se
encontram
desacompanhados de tradução juramentada não modificarão o
resultado do julgamento, motivo pelo qual não há qualquer
nulidade a ser sanada.
A preliminar de inépcia da petição inicial
também não comporta acolhimento.
A autora Tokio Marine Seguradora S/A
pretende ser ressarcida dos valores pagos à sua segurada, sendo
que foram acostados à exordial toda a documentação
necessária ao ajuizamento da ação.
Observe-se que, no caso em análise, a
denunciada HDI Global Seguros S/A demonstrou que efetuou
o pagamento total de R$ 189.621,76 à segurada Unifi, sendo
que R$ 151.697,41 se referem ao valor da carga, e R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
10
38.060,15 são relativos ao ICMS (vide fls. 360/361).
A seguradora HDI e a requerida defendem que
a autora Tokio Marine teria feito um pagamento em
duplicidade à Unifi, mas não é este o caso.
A importação em questão se referia a
mercadorias no valor total de R$ 1.195.639,79, sendo que,
acrescidos os impostos, tem-se R$ 1.365.276,56, observando-
se que o peso das mercadorias era de 207.765 kg (fls. 102).
O transporte no qual se deu o sinistro não
abrangeu a totalidade destes produtos, mas apenas uma fração,
cujo valor da nota fiscal era de R$ 151.697,41 (fls. 101).
Extrai-se da declaração de importação que o
valor em dólares da mercadoria era de 381.014,34, sendo que a
operação gerou determinados tributos, discriminados às fls.
104/105, quais sejam, Pis/Pasep (R$ 25.652,17) e Cofins (R$
117.877,84).
Assim, embora a denunciada HDI tenha pago
indenização
correspondente
ao
valor
das
mercadorias
transportadas no contêiner TCNU-866-799-4 (fls. 237), e o
valor do ICMS, o fato é que a empresa segurada (UNIFI)
suportou mais prejuízos, posto que teve de pagar os custos e
tributos devidos em razão da importação (Cofins e Pis/Pasep).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
11
Ressalte-se que a carga total foi dividida para
transporte em diversos contêineres, relacionados às fls. 105.
A importadora UNIFI teve de arcar com o
valor total do frete e dos tributos, incidentes sobre toda a
mercadoria importada. Porém, o sinistro discutido neste feito
se refere a apenas um contêiner, de modo que, para quantificar
o prejuízo suportado pela UNIFI, relativamente aos custos de
importação proporcionais à carga transportada no contêiner
TCNU-866-799-4, foi apresentado o cálculo de fls. 130.
Foi considerado o valor total dos produtos
importados, em dólares, bem como este mesmo valor, sem os
custos, como o frete (no cálculo, é a expressão "FOB" ou "Free
on Board"). Ainda, destacou-se que o container em questão
transportou produtos no valor de US$ 41.437,57 (quantia que
não leva em conta os tributos e frete). O objetivo do cálculo
apresentado às fls. 130 é a quantificação proporcional dos
custos e tributos pagos (Pis/Pasep e Cofins) apenas em relação
às mercadorias transportadas no contêiner já especificado.
Constatou-se, pois, que, proporcionalmente, sobre a carga
transportada, incidiram custos da ordem de US$ 13.498,34.
Este montante, convertido em reais, totalizou R$ 51.060,41,
que foi objeto de ressarcimento à Unifi.
Conclui-se, portanto, que a indenização paga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
12
pela Tokio Marine à Unifi em nada se relaciona com os valores
já pagos pela HDI, posto que estes se referem ao valor da carga
transportada mais o ICMS. Não prospera, assim, a tese de que a
Unifi recebeu quantias em duplicidade.
Esclarecidos estes pontos, tem-se que a
responsabilidade da transportadora requerida deve abranger
todo o prejuízo suportado pela importadora, nos termos
expostos na r. Sentença, eis que a obrigação assumida era de
resultado, e a carga em questão restou totalmente avariada
durante o transporte.
A indenização não reflete apenas o valor da
carga, já que, por se tratar de mercadoria importada, houve a
necessidade de pagamento, pelo importador, de despesas com
frete e tributos, sendo que estes valores não foram objeto da
indenização já paga pela denunciada HDI.
Resta analisar se a seguradora HDI tem
obrigação de ressarcir a transportadora com relação à quantia
paga pela autora à sua segurada.
Verifica-se que, no recurso de apelação da
HDI, foi apresentada alegação de inexistência de cobertura
securitária para verbas adicionais decorrentes do transporte
internacional (fls. 452), sendo que, em contrarrazões, a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
13
apresentou preliminar de não conhecimento do recurso quanto
a este tema, posto que se trataria de inovação da tese defensiva,
na medida em que a contestação da HDI não faria referência a
esta argumentação.
Contudo, não há que se cogitar de inovação de
teses ou impossibilidade de enfrentamento da matéria, porque é
crucial para o julgamento da lide secundária perquirir acerca da
existência de cobertura securitária para os custos suportados
pela importadora em virtude do transporte internacional.
Afinal, o artigo 750 do Código Civil dispõe
que "A responsabilidade do transportador, limitada ao valor
constante do conhecimento, começa no momento em que ele,
ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue
ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for
encontrado".
Portanto, a análise da questão apresentada no
recurso da HDI é plenamente cabível e essencial à apreciação
do mérito da denunciação da lide.
Outrossim, a autora teve plena oportunidade
de rebater a argumentação em suas contrarrazões, não se
verificando prejuízo ao contraditório.
Porém, embora a requerente tenha levantado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
14
hipótese de inovação de teses por parte da seguradora HDI, o
fato é que a autora não apresentou elementos para demonstrar
que a HDI pode ser responsabilizada pela quantia de R$
51.060,41.
Ora, se eventualmente houvesse cláusula
contratual na apólice de seguro firmada entre a transportadora e
a HDI, que incluísse cobertura por custos decorrentes da
importação, como frete e tributos, certamente a autora teria
apontado a cláusula contratual nesse sentido, mas não o fez.
E a leitura da apólice (fls. 181 e seguintes) não
revela a existência de disposição contratual prevendo a
cobertura de tais despesas.
Deste modo, não pode a denunciada ser
condenada a ressarcir valores que extrapolam os limites da
apólice celebrada com a transportadora.
Consequentemente,
deve
ser
julgada
improcedente a lide secundária.
Por
fim,
a
r.
Sentença
estabeleceu
corretamente que o valor a ser pago pela transportadora
requerida deve ser acrescido de juros de mora a contar da
citação, e correção monetária a partir do desembolso do valor
de R$ 51.060,41, nada havendo que se modificar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001757-14.2019.8.26.0562 - Voto no 44662
15
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da ré e dá-se provimento ao recurso da denunciada,
para o fim de julgar improcedente a denunciação da lide. Em
razão da sucumbência na lide secundária, arcará a denunciante
com as custas e despesas deste incidente, mais honorários
advocatícios da parte denunciada, ora fixados em 10% sobre
R$ 51.060,41. Relativamente à lide principal, tem-se que, em
virtude do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, restam majorados os honorários advocatícios devidos
pela ré à autora, para 15% sobre o valor da condenação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator